Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712493-16.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA GOMES PEREIRA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Anote-se quanto a renúncia dos patronos do segundo embargado, o qual deve ser intimado para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 dias. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator